Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial e advertido do risco do indeferimento da peça, permaneceu inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. Recurso não provido.